Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1022540-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: AIRTON DA SILVA PEREIRA E OUTROS
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado Airton da Silva Pereira e Outros, todos Policiais Bombeiros Militares de Mato Grosso, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.